Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-11.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021158-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALARICO DA GUIA BUENO - CPF: 692.336.911-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA REDUÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS – PRETENSÃO DE REAVER OS VALORES PAGOS À ASSESSORIA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO E DE VALORES OBJETO DO CONTRATO DO FINANCIAMENTO – CONTRATO FIRMADO EM TERMOS DIVERSOS DO ALEGADO NA INICIAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A demanda versa sobre pedido de rescisão contratual com a empresa de assessoria, com pedido de devolução em dobro dos valores pagos a ela, bem como dos valores lançados no contrato de financiamento com o Banco sob a rubrica de “cadastro” e “acessórios/serviços” e condenação por danos morais.

Alega o recorrente que adquiriu veículo através de recursos obtidos por meio de financiamento pelo Banco recorrido, no valor de R$ 39.339,00 com pagamento em 48 prestações de R$ 1.085,05 (um mil e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

Informa que pagou normalmente todas as parcelas até a 14ª e que no mês de novembro de 2021 foi contactado pela empresa de assessoria/recorrida, por telefone, a qual teria informado ser parceira do Banco recorrido e estava trabalhando para a redução de juros de contrato de financiamento, tendo ofertado ao recorrente ajustar um acordo para redução dos juros de seu contrato.

Em que pese a alegação do recorrente de que foi ofertada a redução de 50% do valor das parcelas, além de devolução de R$ 2.849,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais) da quantia que já havia pago ao Banco, bem como que o pagamento das parcelas subsequentes deveria ser feito diretamente à Assessoria/recorrida, colhe-se do contrato firmado e assinado pelo recorrente (id 180118165) que os serviços prestados não abrangiam as promessas que afirma o recorrente na inicial, como bem apontado na sentença.

De outra parte, ao revés do que alega o autor, de que teria recebido ligação da empresa de assessoria/recorrida oferecendo seus serviços, verifica-se do formulário preenchido pelo recorrente (PESQUISA DE SATISFAÇÃO – ID 180118171) que tomou conhecimento da empresa através da “TV”, como ele próprio escreveu.

Outrossim, a recorrida demonstra que realizou cálculos, tentou negociação com o Banco recorrido, porém as propostas não foram aceitas pelo recorrente.

Não se verifica ainda qualquer ato ilícito praticado pelo Banco recorrido.

Escorreita, portanto a sentença de improcedência que deve ser mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023